Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708922-36.2018.8.07.0018 APELANTE: JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO DECISÃO 1. Apelam as partes (id 18748395 e 18748399) contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública (id 18748379) que extinguiu o processo com fundamento na satisfação da obrigação (CPC 924, II), sem condenação nas verbas de sucumbência. O exequente alega que, não obstante o excesso de execução reconhecido, o executado ainda é devedor da quantia de R$ 6.672,93, razão por que a sentença é nula. Por seu turno, o executado, em apelo adesivo, afirma que a sentença é lacunosa e perfunctória, pois não dispõe sobre o valor efetivamente devido ao exequente, nem informa a quantia exata derivada do excesso de execução. Sustenta que não foi fixada verba honorária quando da procedência de sua impugnação, em que suscitou o excesso. Argumenta que o valor correto da execução perfaz o montante de R$ 3.617,07, que não foi respeitado pelo exequente, por ter incluído a multa e os honorários do CPC 523, §1o, antes do término do prazo para o pagamento voluntário. Assevera que o exequente também incluiu juros mensais de 1,75%, o que resultou no valor final de R$ 4.867,77, quando o efetivamente devido era R$ 3.648,40. Pondera que os novos requerimentos apresentados pelo exequente são irregulares, um no valor de R$ 6.672,93, e, o outro, de R$ 15.680,21, pois acrescidos meses cujo pagamento era indevido, além de ter deixado de abater as quantias pagas. Por fim, defende que o excesso é de R$ 7.565,95 (R$ 20.547,98 – R$ 12.982,03), que serve de base para incidência de honorários advocatícios em 20%, cujo adimplemento deve ocorrer por meio dos valores já depositados em prol do exequente. Sem contrarrazões (id 18748463). 2. Os recursos são inadmissíveis (CPC 932, III). O exequente suscita matéria já alcançada pela preclusão, porquanto não recorreu das decisões id 18748306 e 18748369, que, expressamente, trataram sobre o valor do débito exequendo. Confira-se excerto dessas decisões: “(...). O réu requereu o reconhecimento de excesso de execução, uma vez que houve a inclusão indevida de honorários e multa sobre o cumprimento de sentença, pois o réu já teria depositado a quantia de R$ 4.867,77 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme petição de ID 43921835. Argui, ainda, que o autor calculou de forma incorreta os honorários estipulados na sentença. Em análise ao título executado, vê-se que o réu foi condenado a restituir ao autor os valores descontados de sua conta corrente relativos a débitos da cédula de crédito rural a partir de 26/01/2018 (sentença de ID 27812839), além de ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento), conforme acórdão de ID 40653656. O valor dos débitos a serem ressarcidos corresponde a R$ 2.612,87 (dois mil, seiscentos e doze reais e oitenta e sete centavos), à época da petição inicial, conforme petição de ID 22536396. Este valor foi requerido por meio de petição simples do autor (ID 42122775), de forma atualizada, tendo o réu quitado o débito, conforme ID 43921835, já tendo sido o alvará expedido ao autor (ID 44143773). Nesse cotejo, fica evidenciado que resta, portanto, apenas débito com relação aos honorários sucumbenciais estabelecidos no título executado, uma vez que, conforme mencionado, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento), nos termos do acórdão de ID 40653656. (...). Conforme destacado na referida decisão ambas as partes se equivocaram na elaboração de seus cálculos e como o contador judicial elaborou os cálculos conforme determinado esse o valor que deverá prevalecer. (...) Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 1.802,28 (mil, oitocentos e dois reais e vinte e oito centavos) conforme cálculos de ID 51306473 e condenar os autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os respectivos alvarás (depósito no ID 49256640) devidos aos autores (valor fixado da execução) e ao réu (valor remanescente do depósito), independentemente de nova conclusão. (...).” Logo, o apelo do exequente não pode ser conhecido. Igualmente, observa-se que o Juízo a quo acolheu a impugnação quanto ao excesso de execução, ocasião em que arbitrou honorários de 10% sobre esse montante. Destarte, não há interesse processual do executado, motivo pelo qual seu recurso também não pode ser conhecido. 3. Posto isso, não conheço dos apelos. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR